Tribunal: STF
Processo: RE 1483785
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL – ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À PROBREZA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    I. CASO EM EXAME.



    Embargos à execução fiscal por meio da qual o Estado de Minas Gerais postula valores relativos ao Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.



    Definir se, reconhecida a inexigibilidade do Diferencial de Alíquotas do ICMS, também será indevida a cobrança da alíquota para o Fundo Constitucional de Combate à Pobreza incidente sobre as mesmas operações que embasaram a imposição do DIFAL.



    III. RAZÕES DE DECIDIR.



    III. 1. O recorrente não apresentou fundamentação adequada sobre a repercussão geral da matéria. 



    III. 2. No julgamento do ARE 1.426.419 AgR (Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe de 26/3/2024), a Primeira Turma desta CORTE, por unanimidade, decidiu que, “sendo indevido o diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) cobrado sem amparo em lei complementar federal de normas gerais, também é indevido o respectivo adicional destinado ao fundo estadual de combate à pobreza, por ausência de suporte material adequado. É dizer, se o adicional nada mais é do que um plus sobre o valor pago a título de diferencial de alíquota, inexistindo este, não há como se exigir aquele”.



    IV. DISPOSITIVO.



    Agravo Interno a que se nega provimento.